Tribunal: STF
Processo: ARE 1595249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário Com Agravo 1.595.249 Santa Catarina

Relator
:
Min. Alexandre de Moraes
Recte.(s)
:
Copa Industrial Ltda
Adv.(a/s)
:
Nelson Antonio Reis Simas Junior
Recdo.(a/s)
:
União
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da Fazenda Nacional

DESPACHO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. IPI-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DO FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. CABIMENTO.
É legítima a inclusão do valor relativo ao frete e ao seguro internacional no valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Precedentes desta Corte.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 66), foram rejeitados (Doc. 75).
No Recurso Extraordinário (Doc. 84), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COPA INDUSTRIAL LTDA aponta, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 5º, II; 145, III, “a”; 146, III, “a”; e 150, I, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade de recolhimento do IPI com a inclusão do frete e seguro em sua respectiva base de cálculo, inclusive no momento da importação.
Aduz que “a regulamentação da base de cálculo do IPI, tanto nas incidências internas como no momento das importações, é realizada por meio de legislação inadequada que não possui o status de Lei Complementar, incorrendo em manifesta inconstitucionalidade” (Doc. 84, fl. 2).
Ressalta que “a obrigação de inclusão de valores acessórios na base de cálculo do IPI, que não faça parte do preço do produto, é ilegal e inconstitucional, pois apenas à Lei Complementar cabe definir regras a respeito de base de cálculo do tributo” (Doc. 84, fl. 14).
Destaca que embora a matéria decidida no Tema 84/STF “não se refira especificamente ao frete e ao seguro, seus fundamentos se aplicam inteiramente ao caso dos autos” (Doc. 84, fl. 6), tratando-se de controvérsia “conexa a esta, relacionada à inconstitucionalidade da inclusão dos descontos incondicionais, do frete e do seguro incidente na base de cálculo do IPI nas saídas dos estabelecimentos industriais por Lei Ordinária” (Doc. 84, fl. 5).
Em exame de admissibilidade (Doc. 97), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que a alegada ofensa ao texto constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.
No Agravo (Doc. 108), a parte agravante refuta o óbice apontado, defendendo a existência de repercussão geral e reiterando argumentos do Recurso Extraordinário.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, decidiu que “as questões discutidas envolvem claramente matéria de índole constitucional, o que impede a análise por aquela Corte (Doc. 120, fl. 3).
É o relatório. Decido.

Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 60, fls. 2-3):

“A Constituição Federal, no art. 146, III, “a”, prevê que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos. O Código Tributário Nacional, exercendo a função constitucional, estabelece como base de cálculo do Imposto de Importação, "quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País" (art. 20, II). O mesmo valor é utilizado como base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados no caso de importação, com acréscimo de tributos e de encargos cambiais (art. 47, I).
Observa-se que a referência ao preço "para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País" já indica uma base de cálculo que extrapola o preço do produto para alcançar os custos de transporte e de seguro.
A regulamentação sobre a base de cálculo do imposto de importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, assim como do PIS-Importação e da COFINS-Importação, são objeto do Acordo de Valoração Aduaneira, nos termos do art. VII do GATT, incorporado pelo Decreto nº 1.355/94. O AVA-GATT dispõe que o valor aduaneiro de mercadorias importadas é o valor da transação e que cada Estado poderá prever a inclusão ou exclusão do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro (art. 8º, item 1, 2, a, c).
O art. 14, I, b, da Lei nº 4.502/64 considera valor tributável quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo efetuado na ocasião do despacho, "o valor que servir de base, ou que serviria se o produto tributado fosse para o cálculo dos  tributos aduaneiros, acrescido de valor deste e dos ágios e sobretaxas cambiais pagos pelo importador".
Por sua vez, o art. 75 do Decreto nº 6.759/09 prevê: (...)
O valor aduaneiro é integrado pelo frete e custo do seguro, conforme estabelece o art. 2º do Decreto 92.930/1986, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro e permanece vigente, pois não é incompatível com o Decreto nº 1.355/94, que nada dispôs sobre a inclusão de frete e de seguro no valor aduaneiro. Pelo mesmo motivo, não é possível reconhecer que o Decreto nº 1.355/94 teria regulado inteiramente a matéria em discussão, revogando o Decreto 92.930/1986, na forma do art. 2º, §1º, da LINDB.”

Da leitura acima, verifica-se que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.
2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.468.601 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 29/02/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.387.450 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Dje 9/9/2022)

Em casos semelhantes, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1599198 / PR, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2026; RE 1592745 / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/3/2026; RE 1583645 / SC, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 19/1/2026, entre outras.
Importante ressaltar, ainda, o que dispõem os arts. 1.032 e 1.033 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.
Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.

Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.”

No Superior Tribunal de Justiça, o Ilustre Min. Relator PAULO SÉRGIO DOMINGUES reputou incabível o referido recurso por um único e exclusivo fundamento: a matéria recursal tem status constitucional.
Transitada em julgado essa decisão, os autos vieram a esta CORTE. No entanto, conforme ressaltado acima, a questão discutida nestes autos envolve matéria de índole infraconstitucional.
Para corrigir esse cenário de non liquet, o ordenamento propicia justamente as regras dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC. Esse foi o entendimento adotado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, em que se fixou a seguinte tese:

“A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”.

Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça na forma prevista no art. 1.033 do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente